Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-37.2021.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE ADOÇÃO DE FILHO. CURADORIA DE AUSENTES. PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE NO CASO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. “( ) 5.1. Não reconhecer automaticamente não significa deixar de reconhecer a necessidade da gratuidade, o que ocorre no caso. Afinal, para se garantir a ampla defesa do curatelado, princípio constitucional que também deve ser assegurado na instância recursal, mostra-se necessária a atuação da Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial de Ausentes, contribuindo para esse mister a concessão da gratuidade de justiça à parte curatelada.( )” (TJDFT. Acórdão 1305191, APC 00102999320168070005, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, DJe 30/12/2020).

2. Citação por edital é medida excepcional, somente admitida nas hipóteses em que: (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou (iii) casos expressos em lei (art. 256, CPC). 2.1. De se ver, ainda, o disposto no art. 158, §4o do ECA, que dispensa o envio de ofícios para a localização dos genitores/requeridos, quando constatado estarem em local incerto ou não sabido. 2.2. No caso, após duas tentativas de citação pessoal (em endereços diferentes) da genitora-ré, consulta ao SIAPEN e ao SIEL, é que determinada a citação editalícia, razão por que não há se falar em nulidade de citação.

3. Recurso conhecido e não provido.